Tribunal: TJSP
Processo: 0018541-19.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
das em folha, considerando a adesão ao novo plano de cargos.
III. Razões de Decidir:
3. As carreiras dos exequentes foram reestruturadas por diversas leis municipais, absorvendo eventuais diferenças de URV, conforme tese vinculante do STF no Tema de Repercussão Geral no 5.
4. A documentação apresentada pelo executado comprova o cumprimento da obrigação de fazer, não havendo diferenças a serem apostiladas após a adesão ao novo plano de cargos.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reestruturação de carreira absorve eventuais diferenças de URV, não havendo direito à percepção 'ad aeternum' de parcelas de remuneração. 2. A adesão a novo plano de cargos extingue a obrigação de apostilamento de diferenças anteriores.
Legislação Citada:
CF, art. 22, VI;
Lei no 8.880/94.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 561.836/RN, Tema de Repercussão Geral no 5, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, j. 21.06.2016.
TJSP, Apelação no 0006220-83.2022.8.26.0053, Rel. Des. RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, j. 23.07.2025.
TJSP, Apelação no 1017800-30.2021.8.26.0053, Rel. Des. OSVALDO MAGALHÃES, 4a Câmara de Direito Público, j. 29.11.2024.
TJSP, Apelação no 0012739-16.2018.8.26.0053, Rel. Des. MOACIR PERES, 7a Câmara de Direito Público, j. 09.09.2019. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0018541-19.2023.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/10/2025; Data de Registro: 24/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/10/2025

Data de publicação:

24/10/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DOS EXEQUENTES IMPLICA NA ABSORÇÃO DE DIFERENÇAS DE URV. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra r. sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a absorção integral das diferenças de vencimentos após a reestruturação de carreiras dos

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A REESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS DOS EXEQUENTES IMPLICA NA ABSORÇÃO DE DIFERENÇAS DE URV. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação interposta contra r. sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a absorção integral das diferenças de vencimentos após a reestruturação de carreiras dos exequentes, dando por cumprida a obrigação de fazer.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se, após a reestruturação de cargos e carreiras, ainda subsistem diferenças de vencimentos a serem apostiladas e implementadas em folha, considerando a adesão ao novo plano de cargos.
III. Razões de Decidir:
3. As carreiras dos exequentes foram reestruturadas por diversas leis municipais, absorvendo eventuais diferenças de URV, conforme tese vinculante do STF no Tema de Repercussão Geral no 5.
4. A documentação apresentada pelo executado comprova o cumprimento da obrigação de fazer, não havendo diferenças a serem apostiladas após a adesão ao novo plano de cargos.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reestruturação de carreira absorve eventuais diferenças de URV, não havendo direito à percepção 'ad aeternum' de parcelas de remuneração. 2. A adesão a novo plano de cargos extingue a obrigação de apostilamento de diferenças anteriores.
Legislação Citada:
CF, art. 22, VI;
Lei no 8.880/94.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 561.836/RN, Tema de Repercussão Geral no 5, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, j. 21.06.2016.
TJSP, Apelação no 0006220-83.2022.8.26.0053, Rel. Des. RENATO DELBIANCO, 2a Câmara de Direito Público, j. 23.07.2025.
TJSP, Apelação no 1017800-30.2021.8.26.0053, Rel. Des. OSVALDO MAGALHÃES, 4a Câmara de Direito Público, j. 29.11.2024.
TJSP, Apelação no 0012739-16.2018.8.26.0053, Rel. Des. MOACIR PERES, 7a Câmara de Direito Público, j. 09.09.2019. Sentença mantida. Recurso desprovido.